Tribunal: TCU
Processo: 032.462/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou levantamento de auditoria referente às demandas judiciais dos entes subnacionais contra a União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2591/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. transformar as determinações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 em recomendações; 9.3. esclarecer à embargante que: 9.3.1. esta Corte não previu ou determinou nenhuma ingerência da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na definição da estrutura da Advocacia-Geral da União, nada obstante tenha reconhecido a necessidade de aquela Secretaria contar com assessoramento jurídico mais próximo e atuante, dada a importância estratégica do órgão técnico e sua expertise em inúmeras matérias discutidas nas ações judiciais movidas contra a União; 9.3.2. no cumprimento das recomendações contidas no subitem 9.2, mais especificamente em seus subitens 9.2.2.2 e 9.2.2.3 do acórdão embargado, cada órgão deve atuar na sua esfera de competência; 9.3.3. a expressão " processos judiciais de natureza fiscal ", contida no subitem 9.2.1, refere-se às ações de que cuida o art. 12 da Lei Complementar 73/1993 movidas pelos entes subnacionais contra a União, mas nada obsta que a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Economia estendam os estudos a outras ações abrangidas pelo dispositivo legal; 9.4. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União e ao Ministério da Economia.